Tribunal: TJDFT
Processo: 0002419-70.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002419-70.2018.8.07.0008 RECORRENTE: HIAGO ARAÚJO DE SÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSOLVER OU RECLASSIFICAR A INFRAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante pedalando na rua uma bicicleta com registro de roubo, consciente de sua origem ilícita. 2 No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita, ou, pelo menos, uma aquisição de boa-fé. A prova do elemento anímico faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias da apreensão do bem, a reação do agente, o local e o próprio objeto. 3 Provadas a materialidade e autoria do crime nas declarações dos policiais condutores do flagrante e de uma testemunha ocular, não há como absolver ou reclassificar a conduta para a forma culposa. 4 Apelação não provida, com redução de ofício da pena pecuniária. O recorrente alega violação aos artigos 180, §1o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Para tanto, sustenta insuficiência do conjunto probatório para a condenação, uma vez desconhecida a origem ilícita do bem adquirido. Defende a aplicabilidade, ao caso, do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 180, §1o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar que o recorrente foi “preso em flagrante pedalando na rua uma bicicleta com registro de roubo, consciente de sua origem ilícita” (vide item 1 da ementa acima), bem como que na hipótese dos autos ficaram comprovadas a autoria e a materialidade, não havendo espaço para a pretendida absolvição, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012